Tribunal: TJMT
Processo: 1006457-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
PETIÇÃO CÍVEL No 1006457-19.2021.8.11.0000
REQUERENTE(S):
LEOCIR MARIA FOSCHIERA e PAULO SÉRGIO DORNELLES LENCINA
REQUERIDO(S):
LECÍNIO CAETANO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de “PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA” apresentada por LEOCIR MARIA FOSCHIERA e PAULO SÉRGIO DORNELLES LENCINA, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, Dr. Luis Felipe Lara de Souza, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 0000138-26.2016.8.11.0033 (Cód. 62070), ajuizada em face de LECÍNIO CAETANO DA SILVA, que julgou parcialmente procedente os pedidos lançados na peça de ingresso e extinguiu o feito com resolução do mérito.
Em longo arrazoado, aduzem os requerentes que “o r. Juízo a quo reconheceu a mácula de todos os negócios jurídicos que envolveram o imóvel urbano residencial dos Recorrentes, porquanto simulavam um empréstimo de agiotagem, contudo, manteve incólume a Sentença Homologatória da Ação Cód. 55592, sob o fundamento de que esta deveria ser alvo de ação própria para sua anulação” (sic).
Afirmam que o MM. Juiz de primeiro grau, deferiu o pedido de tutela de urgência dos recorrentes para mantê-los na posse de seu imóvel residencial urbano, bem como para averbar às margens da Matrícula n. 7500 do CRI de São José do Rio Claro/MT a existência da corrente demanda.
Anotam que “o Recorrido ofereceu sua Contestação, aduzindo que não houve simulação, mas sim a compra e venda do imóvel dos Recorrentes pelo valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), afirmando, outrossim, que a residência não pode ser avaliada em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)” (sic).
Dizem que “apresentaram sua Impugnação à Contestação, rechaçando as argumentações expostas pelo Recorrido, conquanto não perfazem a realidade, bem como visavam induzir o r. Juízo singelo a erro, especialmente considerando que o valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) é irrisório para justificar a venda do imóvel, na medida em que seu valor de mercado (conforme praticado na região) ultrapassa as menos quatro vezes o respectivo importe” (sic).
Destacam que “a e. Magistrada proferiu despacho de saneamento, indicando como pontos controvertidos a prática de agiotagem pelo Recorrido, bem como se houve simulação nas celebrações dos negócios jurídicos entabulados entre as partes, conferindo o prazo de 10 (dez) dias para a especificação das provas” (sic).
Sustentam que ao final “o r. Juízo singular proferiu a Sentença ora impugnada, reconhecendo a prática de agiotagem pelo Recorrido e a nulidade dos atos e negócios jurídicos celebrados para a venda e compra do imóvel dos Recorrentes. Porém, julgou parcialmente procedente o pedido autoral” (sic).
Discorrem que “o decisum deixou de acolher um dos pedidos dos Recorrentes, registrando especificamente que a Sentença Homologatória da Ação Cód. 55592 deveria ser alvo de ação própria para sua anulação” (sic) (negritei).
Entendem que “a referida premissa não pode prevalecer, eis que o ato judicial (Sentença Homologatória) pode ser alvo de ação anulatória e, neste caso, deve ser anulada em conjunto com os demais atos e negócios jurídicos que lhe deram causa, sendo efeito decorrente da agiotagem praticada pelo Recorrido e da total ausência de legitimidade de todos os documentos correlatos” (sic).
Acrescentam que “considerando a necessidade de anulação, também, da Sentença Homologatória proferida na Ação Cód. 55592, fez-se necessário a interposição de Recurso de Apelação para modificar o decisum especificamente neste ponto” (sic) (negritei).
Asseveram que “é certo que a decisão alhures merece reforma, eis que se afigura plenamente cabível a anulação da Sentença Homologatória da Ação Cód. 55592 por meio da demanda epigrafada (Ação Anulatória), nos termos do art. 966, § 4o, do CPC, e do entendimento pacificado pela jurisprudência pátria, assim, estão presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam a probabilidade de provimento do recurso interposto e o risco de dano de difícil reparação” (sic).
Pontuam que “o presente pedido está fundamentado em robusto aporte probatório que reflete a evidência dos fatos constitutivos do direito dos Recorrentes, porquanto restou demonstrado que os negócios jurídicos entabulados entres as partes foram simulados, reconhecidamente pelo r. Juízo de piso” (sic).
Registram que “a delonga no deferimento do pedido de tutela de urgência recursal pleiteado ocasionará lesão de difícil e incerta reparação à saúde financeira dos Recorrentes, isto, pois, subsiste a Ação de Despejo Cód. 55592, qual encontra-se na fase de Cumprimento de Sentença, em que os Impugnantes poderão ser compelidos a entregarem o imóvel sub judice” (sic).
Pelo exposto, nos moldes do art. 995, Parágrafo Único, do Diploma Processual Civil, requerem a antecipação da tutela recursal determinando-se a suspensão da Ação Cód. 55592 (Cumprimento de Sentença) até o pronunciamento final deste e. Tribunal.
É o relatório.
Decido.
De início, buscam os requerentes/apelantes LEOCIR MARIA FOSCHIERA e PAULO SÉRGIO DORNELLES LENCINA, que seja deferida a antecipação da tutela recursal com vistas a suspender a ação de código 55592, ao argumento de que há risco de serem despejados do imóvel antes mesmo do trânsito em julgado da sentença prolatada na Ação Anulatória n. 0000138-26.2016.8.11.0033 (Cód. 62070), cujo recurso de apelação argui a necessidade de anulação da sentença homologatória proferida naquela ação.
Todavia, para a concessão da tutela pretendida pelos requerentes é necessária a constatação de elementos que evidenciem a probabilidade da existência do direito sustentado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se consubstancia no perigo ao direito material diante da morosidade ou retardamento no trâmite processual que podem se tornar irreversíveis em prejuízo da parte.
No que pertine a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, dispõe o CPC:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I – homologa divisão ou demarcação de terras;
II – condena a pagar alimentos;
III – extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV – julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V – confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI – decreta a interdição.
§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.
§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;
II - relator, se já distribuída a apelação.
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”
Da leitura, denota-se que, em regra, a apelação possui efeito suspensivo, com exceção das hipóteses descritas no § 1o, cuja celeuma em debate se amolda ao que dispõe o inciso V, uma vez que a sentença manteve a tutela de urgência concedida anteriormente, consoante se verifica da parte dispositiva final, in verbis:
“(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na ação para (i) declarar a nulidade do Contrato de Compra e Venda (fls. 53/54 destes autos e fls. 23/24 dos autos em apenso), do Contrato de Locação (fls. 58/59 destes autos e fls. 28/28-verso dos autos em apenso) e da Escritura Pública de Compra e Venda (fls. 70/71 destes autos e fls. 37/37-verso dos autos em apenso), firmada em 03.04.2013 às fls. 179/180 do Livro no 73, do Cartório do 1o Ofício da Comarca de São José do Rio Claro/MT, Registro 01-7.500, da Matrícula 7.500, devendo as custas e os emolumentos para consecução do ato na serventia competente serem suportadas pelo Réu Lecínio Caetano da Silva, e (ii) não acolher, neste feito, o pedido de declaração de nulidade da sentença homologatória proferida na data de 17.11.2015 nos autos da Ação de Despejo no 1271-74.2014.811.0033, Código 55592, em trâmite nesta unidade judiciária.
Conservo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão de fls. 204/206-verso, que, ao deferir a tutela de urgência antecipada, manteve os Autores na posse do imóvel localizado no Lote 19, Quadra 02, Bairro Jardim Rio Claro, Rua São Paulo, no município de São José do Rio Claro, matrícula no 7500 do CRI local. (...)” (sem destaques no original).
Sobre o assunto, ensina o Prof. Antônio Átila Silva da Cruz:
“Em se tratando de tutelas provisórias e a sua relação com a decisão de mérito em cognição exauriente, existem hipóteses para o recebimento da apelação sem efeito suspensivo. A uma, no caso em que é deferida a tutela provisória antes da sentença, seja ela de procedência (que há a confirmação da tutela provisória deferida), seja pela improcedência (razão em que se revoga a tutela provisória). A duas, nos casos em que a tutela provisória é concedida na própria sentença, hipóteses em que a apelação será recebida sem efeito suspensivo”. (https://atilacruz.jusbrasil. com.br/artigos/606150792/o-efeito-suspensivo-e-suas-excecoes-aplicaveis-ao-recurso-de-apelacao-a-luz-do-codigo-de-processo-civil. Acessado em 04/05/2021) (destaquei).
Reza, ainda, a doutrina que “A concessão de efeito suspensivo ope judicis à apelação depende da demonstração da probabilidade de provimento do recurso e da existência de perigo da demora.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.071). Requisitos que não se vislumbram na espécie.
Isso porque, como bem ressaltou o douto magistrado de primeiro grau, não comporta acolhimento ao pedido de declaração de nulidade da sentença homologatória proferida nos autos em apenso, haja vista aquele decisum estar acobertado pelo manto da coisa julgada.
A princípio, mostra-se escorreito o entendimento do d. Juiz, ao asseverar que: “deve o interessado se valer das ações impugnativas aptas a tal mister, não se prestando, na hipótese, esta demanda para alcançar esse desiderato. Com efeito, porque transitada em julgado, deve a parte interessada propor ação autônoma competente para desconstituição da sentença”.
Nesse norte, ainda que fosse evidente a possibilidade de nulidade da sentença homologatória, deve prevalecer os efeitos da coisa julgada material nos autos correspondentes, principalmente porque a tese de defesa do recurso, ao menos nesta via de cognição sumária, não traz qualquer vício de pronto aferível capaz de colocar em xeque o que já transitou em julgado.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Informe-se ao juízo de origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora